Tribunal: TJSP
Processo: 2120044-48.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade - Lei n.o 1.449, de 24 de setembro de 2021, do Município de Pontes Gestal, que "dispõe sobre a criação de Programa Municipal de Auxílio Desemprego "Avante Pontes Gestal" - Diploma normativo que, a despeito do alegado caráter assistencial, estabelece o fornecimento de bolsa auxílio desemprego e vale alimentação mediante contrapartida de prestação de serviços à

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade - Lei n.o 1.449, de 24 de setembro de 2021, do Município de Pontes Gestal, que "dispõe sobre a criação de Programa Municipal de Auxílio Desemprego "Avante Pontes Gestal" - Diploma normativo que, a despeito do alegado caráter assistencial, estabelece o fornecimento de bolsa auxílio desemprego e vale alimentação mediante contrapartida de prestação de serviços à Municipalidade, entidade por ela indicada, ou à comunidade, configurando hipótese de contratação temporária - Inadmissibilidade - Tema n.o 612 da Repercussão Geral (RE n.o 658.026/MG) - Desrespeito ao postulado do concurso público para contratação pela Administração Pública - Precedentes - Violação aos artigos 111 e 115, incisos II e X, da Carta Bandeirante - Ação procedente, com modulação dos efeitos, nos termos do art. 27 da Lei no 9.868/1999".